Tribunal: TJES
Processo: 5003767-64.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003767-64.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA TEREZA DE CARVALHO PARDELINHA
APELADO: CECILIA GOMES VILELA
RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO INTERNO N
A
APELAÇÃO
–
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
–
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
–ANULAÇÃO DE SENTENÇA
–

DIGITALIZAÇÃO DO FEITO PELA PRÓPRIA UNIDADE JUDICIÁRIA
–
INCONSISTÊNCIAS
DETECTADAS PELO JUÍZO
–
REGULARIZAÇÃO QUE INCUMBE À SECRETARIA RESPONSÁVEL
–
ART. 18, §
2
º, ATO NORMATIVO CONJUNTO TJES Nº 007/2022
–

RECURSO CONHECIDO E DES
PROVIDO
.

1.
Quando da intimação da parte requerente para regularizar a digitalização do feito, já vigia o Ato Normativo Conjunto nº 007/2022, tendo o magistrado singular se valido de suas disposições para considerar incumbência da parte a correção das inconsistências.

2
.
Ocorre que o regulamento em questão, como bem pontuado na decisão unipessoal atacada, prevê que quando a própria unidade judiciária constatar desconformidades, esta poderá realizar a digitalização das respectivas peças e inseri-las no drive público, mediante certidão nos autos eletrônicos (art. 18, § 2º).

3
.
Ademais, no que se refere à digitalização pelos usuários externos, o Ato Normativo em comento prevê um procedimento específico, em que o responsável deve requisitar autorização ao Poder Judiciário para efetivar a virtualização dos autos e, nessa hipótese, cabe ao usuário a correção das inconsistências detectadas pela Secretaria quando da devolução dos autos, nos termos do art. 8º, parágrafo único, do regulamento. Contudo, não se trata do caso dos autos, em que o feito fora digitalizado pela própria unidade judiciária, que inclusive tinha em seu poder os autos físicos para conferência e regularização, consoante guias de remessa de evento ID nº 3661484.

4.
Diante dessas circunstâncias, reputa-se acertada a conclusão no sentido de que, por força do disposto no § 2º, do artigo 18, do Ato Normativo Conjunto nº 007/2022, deveria ter sido ordenado pelo Juízo
a quo
que a Secretaria do Cartório obtivesse acesso aos autos físicos, procedendo-se, na sequência, a regularização da digitalização, caso efetivamente necessária.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5003767-64.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA TEREZA DE CARVALHO PARDELINHA

APELADO: CECILIA GOMES VILELA

Advogados do(a) APELANTE: SIMONE BONATTO CASTELLO - MG97255, BERNADETTE BONATTO - MA5002, JOAO LUIZ CASTELLO LOPES RIBEIRO - ES15229

Advogado do(a) APELADO: LARA SPELTA DE SOUZA - ES28541-A

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo interno interposto por
CECILIA GOMES VILELA
contra a decisão monocrática de evento ID nº 4374775, prolatada pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
MARIA TEREZA DE CARVALHO PARDELINHA
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para prosseguimento do feito.

Nas razões recursais de evento ID nº 4706470, alega a agravante, em síntese, que:
(I)
“os patronos da parte Autora foram intimados por diversas vezes para sanarem o feito e juntarem, aos autos digitais, as peças faltantes, que haviam sido protocolizadas na Serra/ES”;
(II)
analisando a aba de expedientes do Pje, percebe-se que os advogados da autora acessaram as reiteradas intimações para a regularização do feito, com juntada das peças não digitalizadas;
(III)
“segundo o Ato Normativo Conjunto n 007/2022, é competência do próprio advogado interessado, instaurador da lide, manusear, protocolar, distribuir o processo no PJE, bem como digitalizá-lo em caso de migração de físico para eletrônico”.

Em contrarrazões (ID 4861656), a agravada pugna pelo desprovimento do agravo interno, afirmando, em suma:
(I)
“os autos físicos foram recebidos pelo Juízo de Guarapari no dia 09.08.2021 conforme ID 3661485, porém o recebimento só foi certificado após determinação do despacho acima, no dia 15.08.2022, ou seja, o Juízo de Guarapari esteve, todo tempo em que reclamou, de posse dos autos físicos e a secretaria não tomou as providências para regularizar, além de ter certificado, por ocasião da conferência inicial que os dados cadastrados estavam conforme o conteúdo dos documentos anexados”;
(II)
“para atender o r. Despacho ID 3661486, as patronas da autora ao pedirem carga do processo físico na Secretaria da Vara de Guarapari foram informadas que não era possível liberar carga do processo vez que ele havia sido recebido naquele juízo sem remessa”.

Em breve síntese, extrai-se dos autos que
MARIA TEREZA DE CARVALHO PARDELINHA
ajuizou ação regressiva em face de
CECÍLIA GOMES VILELA
, tendo ocorrido a distribuição do feito à 1ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, sob o nº 0005385-19.2019.8.08.0048, em março de 2019.

Decorridos cerca de dois anos após o ajuizamento, em decisão de saneamento e organização do processo, declinou-se da competência, com remessa dos autos ao Juízo de Guarapari/ES, em março de 2021.

No mês de setembro de 2021, o feito foi digitalizado em Guarapari para inserção no sistema PJe, tendo em vista que as unidades judiciárias daquele Juízo já contavam com tramitação eletrônica no referido sistema. Distribuído o feito eletrônico para a 3ª Vara Cível de Guarapari, expediu-se certidão de conferência inicial declarando que os dados cadastrados estão de acordo com o conteúdo dos documentos anexados.

Em seguida, foi proferido despacho determinando a expedição de ofício à Secretaria da 1ª Vara Cível de Serra, solicitando o encaminhamento da decisão de declínio da competência, ausente nos autos. Requisitou, outrossim, que a Chefe de Secretaria da 1ª Vara Cível de Serra certificasse se o processo foi digitalizado em sua integralidade, haja vista os documentos contidos nos ID's nº. 9193218, 9193211, 9193209, 9193203, 9192951, por exemplo, não corresponderem às peças digitalizadas. Foi solicitado também que enviasse a guia de remessa externa, contendo o número de folhas e volumes que compõem o processo, com o devido encerramento.

Em resposta ao ofício, a 1ª Vara Cível de Serra informou que os autos haviam sido encaminhados para o Juízo de Guarapari desde agosto de 2021, conforme listas de remessa anexadas à manifestação.

Na sequência, proferiu-se despacho determinando que fosse certificado o recebimento dos autos físicos em cartório e a
intimação da requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias regularizar a digitalização dos autos físicos, nos termos do Ato Normativo Conjunto n. 007/2022, do ETJES, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito
.

Em atenção ao aludido despacho, a parte requerente peticionou no evento ID nº 3661490 anexando a decisão que reconheceu a incompetência do Juízo de Serra/ES e, quanto aos ID’s elencados pelo d. juiz no ofício encaminhado à 1ª Vara Cível de Serra, esclareceu pormenorizadamente a situação de cada inconsistência, nesses termos:

“No ID 9193218 onde está constando guia de remessa fls. 500, consta repetida a certidão de fls. 499, digitalizada no ID 9193214. - No ID 9193211 consta parte da réplica à contestação, que já consta digitalizada as fls. 492 a 496, conforme ID 9192945.

No ID 9193209 consta na movimentação DECISÃO DE FLS 497 A 498, porém, o que está digitalizada é RÉPLICA À CONTESTAÇÃO repetidamente. Oportunamente, informa que segue em anexo a decisão de fls. 497 a 498 que trata da decisão que determinou a incompetência do juízo da Serra, que não consta no processo eletrônico.

No ID 9193203 consta repetido a mesma movimentação do ID 9193209.

No ID 9192951 consta as fls. 492 a 496 que trata da RÉPLICA À CONTESTAÇÃO de forma e sequência corretas”.

Após conclusão dos autos ao MM. juiz, foi proferida sentença terminativa, com base no art. 485, inciso IV, do CPC, consignando o quanto segue:

“De início, insta registrar que, na data de 01/04/2022 foi disponibilizado no Diário de Justiça o Ato Normativo Conjunto nº 007/2022, que determina e regulamenta a conversão dos processos judiciais físicos em trâmite no Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo para o meio digital.

No particular, deflui-se da leitura do referido Ato Normativo que existem procedimentos e etapas que devem ser cumpridas impreterivelmente pelos usuários externos, que consistem em partes, advogados, representantes do Ministério Público Estadual, Defensorias Públicas Estadual e Municipais e Procuradoria-Geral do Estado, bem como demais agentes atuantes no processo visando a pleiteada conversão.

In casu
, a autora foi devidamente intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias regularizar a digitalização dos autos físicos, nos termos do Ato Normativo Conjunto n. 007/2022, do ETJES, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito, haja vista que a remessa digital do processo foi encaminhada a este Juízo antes da publicação do referido ato.

Ocorre que, devidamente intimada, a demandante apenas juntou a decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Serra, que sequer havia sido digitalizada e acostada ao processo (ID n.17094374 e ID n.17094394), assim como esclareceu as inconsistências apontadas como exemplo no despacho contido no ID n.9797621, diante da repetição, e ausência de linearidade na digitalização e remessa dos autos”.

Feitos esses esclarecimentos fáticos iniciais, destaca-se que o exame dos autos não indica haver razões para a modificação da conclusão alcançada pela eminente Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria na decisão monocrática que reconheceu a nulidade da sentença, determinando a remessa do feito à instância originária para prosseguimento.

Primeiramente, ressalte-se que embora o Ato Normativo Conjunto nº 007/2022 possibilite a digitalização do processo pelos usuários externos, entre eles os advogados, a digitalização e cadastro do presente feito no sistema Pje ocorreu antes da vigência da referida regulamentação, que disciplinou a conversão dos processos judiciais físicos em trâmite no Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo para o meio digital.

Quando da intimação da parte requerente para regularizar a digitalização do feito, já vigia o Ato Normativo Conjunto nº 007/2022, tendo o magistrado singular se valido de suas disposições para considerar incumbência da parte a correção das inconsistências.

Ocorre que o regulamento em questão, como bem pontuado na decisão unipessoal atacada, prevê que quando a própria unidade judiciária constatar desconformidades, esta poderá realizar a digitalização das respectivas peças e inseri-las no drive público, mediante certidão nos autos eletrônicos (art. 18, § 2º).

Ademais, no que se refere à digitalização pelos
usuários externos
, o Ato Normativo em comento prevê um procedimento específico, em que o responsável deve requisitar autorização ao Poder Judiciário para efetivar a virtualização dos autos e,
nessa hipótese, cabe ao usuário a correção das inconsistências detectadas pela Secretaria quando da devolução dos autos
, nos termos do art. 8º, parágrafo único, do regulamento.

Contudo, não se trata do caso dos autos, em que o feito fora digitalizado pela própria unidade judiciária, que inclusive tinha em seu poder os autos físicos para conferência e regularização, consoante guias de remessa de evento ID nº 3661484.

Não se constatam as reiteradas intimações da parte requerente para regularização da digitalização, conforme aponta a recorrente. Ao contrário, vislumbra-se apenas uma intimação (ID 3661486), cuja determinação fora atendida pela parte indicando pormenorizadamente em que consistiam as inconsistências nos ID’s referidos pelo MM. juiz, tratando-se, em suma, de páginas repetidas ou arquivos nomeados incorretamente.

Diante dessas circunstâncias, reputa-se acertada a conclusão no sentido de que, por força do disposto no § 2º, do artigo 18, do Ato Normativo Conjunto nº 007/2022, deveria ter sido ordenado pelo Juízo
a quo
que a Secretaria do Cartório obtivesse acesso aos autos físicos, procedendo-se, na sequência, a regularização da digitalização, caso efetivamente necessária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para NEGAR provimento ao recurso.